Tribunal: TJMT
Processo: 1000251-18.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000251-18.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Classificação e/ou Preterição, Anulação]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[KATIA VALADARES SILVA - CPF: 001.648.881-44 (ADVOGADO), LUAN ROMANTI EZER VIEIRA GEIGER - CPF: 032.398.271-90 (AGRAVANTE), FELIPE GOMES DE ALMEIDA - CPF: 049.506.191-36 (ADVOGADO), DIRETORIA DA AGÊNCIA CENTRAL DE INTELIGÊNCIA DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PEDIDO DE LIMINAR CONCURSO PÚBLICO – ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL - CANDIDATO ELIMINADO PELA NÃO APRESENTAÇÃO DE UM ÚNCIO DOCUMENTO - DECLARAÇÃO DE NÃO PENALIZAÇÃO POR ÓRGÃOS PÚBLICOS - FUNÇÃO PÚBLICA NUNCA EXERCIDA PELO CANDIDATO - IRREGULARIDADE FORMAL PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO - VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

1. Embora o edital seja a lei do concurso, a adoção de critérios de seleção, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, indubitavelmente deve observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2. Mostra-se desarrazoada, desproporcional e sem utilidade para a Administração Pública a eliminação de um candidato aprovado em quatro das cinco fases iniciais previstas para o concurso, por deixar de apresentar um único documento, principalmente em se tratando de declaração de não haver sofrido penalidade por função pública nunca exercida, notadamente quando a irregularidade é meramente formal, passível de convalidação.

3. Agravo de Instrumento provido. Liminar concedida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
LUAN ROMANTI-EZER VIEIRA JORGE
contra a decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá nos autos do Mandado de Segurança com Pedido de Liminar n.o 1047140-38.2022.8.11.0041, ajuizada contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
, pela qual foi indeferida a liminar que pretendia fosse o Agravante considerado apto no resultado da Investigação Social do concurso de formação de cadastro de reserva para o cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, referente ao Edital n.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT
(id. 106467865, na origem)
.

O efeito ativo ao Recurso foi indeferido em id. 154928181.

Em suas razões (id. 154748172), alega o Agravante, em síntese, que
“
logrou êxito na 01a Etapa, na 01a, 2a, 3a, 4a fase, sendo considerado não recomendado na 05a fase (Investigação Documental e Funcional), com fundamento que teria deixado de enviar documentos previsto em edital
”
. Aduz ter encaminhado todos os documentos solicitados pelo edital, contudo, devido à instabilidade do sistema,
“
foi gerado duplicidade nos arquivos enviados, o que provavelmente pode ter levado a corromper algum arquivo
”
.

Alega que sua não recomendação viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, arguindo a ilegalidade do ato de contraindicação pela falta de um único documento.

Com tais argumentos, postula a suspensão do ato administrativo manifestamente ilegal que tornou o Agravante não recomendado para o cargo de Aluno-A-Soldado da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso, do Concurso Público regido pelo Edital n.o 003/2022, para que seu nome seja considerado apto/recomendado e inserido nas listas do certame como aprovado na Investigação Social.

Em contrarrazões (id. 156975683), o
ESTADO

Agravado refuta as alegações do Agravante, postulando o desprovimento do presente Recurso, para que seja mantida a decisão agravada nos exatos termos em que restou proferida.

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do Recurso,
“
ante a ausência de demonstração da probabilidade do direito do agravante
”
(id. 157187660).

Recurso isento de preparo (id. 154770166) e tempestivo. Embora ausente certidão nesse sentido, constata-se da aba “Expedientes” do Sistema PJe de 1o Grau o registro de ciência da decisão agravada em 19/12/2022, com prazo para manifestação até 10/02/2023, enquanto sua interposição ocorreu em 10/01/2023, portanto, dentro do prazo do art. 1.003, §5o, do CPC.

Autos conclusos por redistribuição (id. 174865168).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Agravante pretende a reforma da decisão pela qual foi indeferida liminar pleiteada na inicial, postulando o provimento do Recurso para o fim de que seja
“
considerado apto/recomendado e inserido, com seus dados cadastrais, nas listas e publicações do certame, isto é, na lista final dos aprovados da 1o Etapa, dentro do Resultado da Investigação Social
”
.

O Recurso, de fato, comporta provimento
.

Constou da decisão agravada:

“(...) Conforme relatado, busca a requerente a concessão do provimento antecipatório para que seja determinado ao impetrado que lhe conceda novo prazo para a apresentação de documentos, e que seja concedida sua permanência no certame do concurso público, todavia, em que pese à alegação da parte autora, entendo que, ao menos em sede de cognição sumária, em analise a documentação carreada nos autos (ID: 106010353 e seguintes), não restou demonstrado o fumus boni iuris. Assim, em que pese à alegação da impetrante, entendo que não restou demonstrado a existência do fumus boni iuris, isso porque
não restou caracterizada a suposta ilegalidade praticada pelo impetrado
. Resta necessário destacar que
a irresignação da impetrante vai de encontro com previsões expressas no edital do concurso público, sendo que o referido faz lei entre as partes, logo, a exigibilidade de apresentação de documentos, e a necessidade de reconhecimento de firma,
faz-se necessária ante a previsão editalícia, nesse sentido trago à tona o entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (...)

Diante disso, em sede de cognição sumária,
entendo que não restou demonstrada qualquer ilegalidade ou abuso de poder praticado pelo ora Impetrado
, que possa amparar a concessão da liminar pretendida. Assim, é de ser indeferida a liminar por ausência de fumus boni iuris. (...)

Portanto, ante a inexistência de um dos requisitos ensejadores para a concessão da medida liminar, qual seja o fumus boni iuris, impõe-se o indeferimento da medida.
ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A LIMINAR a vindicada
. (...)”
(id. 99773397, na origem) (g.n.)

Como visto, a controvérsia cinge-se em saber se o fato de não ter o candidato/Agravante apresentado um dos documentos exigidos na alínea “
h
” do subitem 18.6 do
Edital n.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT, consistente na
“
declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal
”
, seria motivo suficiente, ou não, para considerá-lo como
“
não-recomendado
”
, de modo a eliminá-lo do referido certame.

Em que pesem os argumentos traçados pelo Juízo
a quo
na decisão recorrida e naquela que negou o efeito ativo ao Recurso, entendo que
assiste razão ao Agravante,
no caso
sub judice
.

A ação mandamental proposta por
LUAN ROMANTI-EZER VIEIRA JORGE
contra o
ESTADO DE MATO GROSSO
busca - por entendê-lo desarrazoado e desproporcional - afastar o ato que o excluiu da 5a fase do concurso da Polícia Militar, por não ter apresentado declaração exigida na alínea “
h”
do subitem 18.6 do
Edital
, alegando instabilidade no sistema
on-line
da organizadora do certame (id. 105593858).

Do cotejo dos autos, constata-se que, de fato, o Agravante juntou toda a documentação exigida no subitem 18.6 do Edital, à exceção da
“
declaração firmada de não haver sofrido ou estar cumprindo, no exercício profissional ou de qualquer função pública, penalidade disciplinar de suspensão ou demissão, aplicada por qualquer órgão público e/ou entidade da esfera federal, estadual e/ou municipal
”
, conforme se vê do
“
Resultado da Investigação Social
”
, que assim concluiu:

“Ao analisar os documentos exigidos no item 18.6 do edital foi verificado que o candidato LUAN ROMANTI-EZER VIEIRA JORGE, CPF no 032.398.271-90,
deixou de enviar
os documentos exigidos na fase de investigação documental e funcional,
contrariando assim as alínea “h” do item referido
, e ainda o item 18.4 e 18.14 do mesmo caderno editalício”
(id. 106010361, na origem). (g.n.)

Não se desconhece que o edital é a lei do concurso e que deve estabelecer normas garantidoras do tratamento isonômico e impor a igualdade de condições para o ingresso no serviço público, sendo certo que a adoção de critérios de seleção, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração, indubitavelmente deve observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Entretanto, no caso versando, não se mostra razoável, nem proporcional, a exclusão do candidato do certame, em virtude de uma possível instabilidade da página da
internet

organizadora do certame, se os demais documentos foram devidamente apresentados tempestivamente, o que demonstra boa fé do candidato e ausência de intenção em omitir informações a seu respeito.

Ademais, conforme alegado pelo Agravante, de toda a documentação juntada à inicial, em especial o Formulário de Investigação Social (FIS), pode-se extrair a informação de que ele
“
nunca laborou em nenhum órgão público
”
,
(item 27 da petição inicial, id. 106010342, p. 8, na origem), sendo que consta do referido Formulário, a resposta
“
NÃO
”
ao item 6.1 que questiona:
“
Você foi expulso, punido, ou notificado em qualquer um dos locais em que trabalhou?
”
(id. 106010359, p. 12, na origem).

Logo, me parece desarrazoada e sem utilidade para a Administração Pública a eliminação de um candidato, aprovado em 4 (quatro) das 5 (cinco) fases de um concurso,
por deixar de juntar um único documento, principalmente em se tratando de
declaração do próprio Agravante
de não ter sofrido penalização por
função pública que nunca exerceu
, sendo certo que trata-se de irregularidade meramente formal, passível de convalidação, notadamente porque não se cuida de nenhum documento expedido por Órgão público capaz macular sua conduta.

No mesmo sentido já decidiu este Sodalício:

“ADMINISTRATIVO - AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ORDINÁRIA - CONCURSO PÚBLICO - ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR -
INVESTIGAÇÃO DOCUMENTAL E FUNCIONAL
-
CANDIDATO ELIMINADO

-

AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO
-
IRREGULARIDADE FORMAL
-
PASSÍVEL DE CONVALIDAÇÃO
- DESPROPORCIONALIDADE - PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A eliminação de candidato em concurso público, após aprovação nas quatro primeiras fases do certame, por ausência de apresentação de um único documento, a princípio, se mostra desarrazoado, notadamente se os demais foram devidamente fornecidos
.” (TJMT. N.U 1000225-20.2023.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Des.
Marcio Vidal
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08/05/2023, DJe 19/05/2023) (g.n.)

Em casos análogos inclusive já se manifestou o Tribunal Regional Federal da 1a Região:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO.
ALUNO-A-SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO. EDITAL No 003/2022-SEPLAG/SESP/MT
, DE 05 DE JANEIRO DE 2022. EXAME MÉDICO ODONTOLÓGICO. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA.
ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO
. PENDÊNCIA DE EXAME TOXICOLÓGICO. DEMORA DO LABORATÓRIO. APRESENTAÇÃO NO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. POSSIBILIDADE.
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1.
É cabível a análise pelo Poder Judiciário dos atos administrativos referentes a concurso público quando não houver observância dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com prejuízo aos participantes do certame
. Nesse mesmo sentido: REOMS 0075014-53.2013.4.01.3400, Rel. Desembargador Federal Kassio Nunes Marques, TRF1 Sexta Turma, e-DJF1 08/02/2018. 2. Na espécie dos autos,
não se afigura razoável que a banca examinadora elimine o candidato
tão somente em virtude do não recebimento de apenas um dos documentos
comprobatórios exigidos para a segunda fase do certame
, qual seja, o exame toxicológico, quando restou comprovado que a apresentação intempestiva deste se deu em razão do atraso na sua confecção pelo laboratório, circunstância que se evidencia, portanto, alheia à vontade do impetrante e que é passível de ser suprida com a entrega do exame em fase de recurso, mostrando-se ilegítima a recusa da autoridade impetrada em assim proceder. 3. Manutenção da sentença que concedeu a segurança para determinar ao impetrado que receba e analise o Laudo Toxicológico apresentado, juntamente com os demais documentos médicos já apresentados administrativamente, assegurando ainda, em caso de aprovação nessa segunda etapa, o prosseguimento do candidato nas demais fases do concurso. 4. Remessa necessária a que se nega provimento.” (TRF1. REOMS: 10120671020224013600, Relatora: Desa. Federal
Daniele Maranhão Costa
, j. 12/04/2023, 5a Turma, p. PJe 19/04/2023) (g.n.)

“ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENSINO SUPERIOR. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. CLASSIFICAÇÃO. INDEFERIMENTO DA ANÁLISE CURRICULAR. AUSÊNCIA DE NUMERAÇÃO DAS PÁGINAS.
EXCESSO DE FORMALISMO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE
. SENTENÇA MANTIDA. 1. Esta Corte tem entendido que a adoção de critérios para seleção de candidatos, em concurso público, não obstante se encontre dentro do poder discricionário da Administração,
deve observância aos princípios da legalidade e da razoabilidade
. (REOMS 0055446-51.2013.4.01.3400/DF, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL SOUZA PRUDENTE, QUINTA TURMA, e-DJF1 de 17/09/2014). 2. No caso dos autos, o impetrante, após ter sido aprovado na primeira fase do concurso, enviou os exames médico-odontológicos, via eletrônica, nos termos do Edital (item 13.1, b).
No entanto, apenas parte da documentação foi recebida pela instituição organizadora, em razão tamanho excessivo dos arquivos. A apresentação parcial de do documento ocasionou a sua exclusão do processo seletivo. Configurado o excesso de formalismo, deve ser mantida a sentença que assegurou a permanência do candidato no concurso
. 3. Remessa oficial desprovida.” (TRF1. REOMS: 10098768920224013600, Relator: Des. Federal
Carlos Augusto Pires Brandão
, j. 13/02/2023, 5a Turma, p. PJe 13/02/2023) (g.n.)

Com efeito, sabe-se que as medidas de urgência, tal como a liminar postulada nestes autos, têm como objetivo assegurar a tutela do direito vindicado quando, por intermédio da denominada prova
prima facie
se evidenciem os critérios classicamente adotados de fumaça do bom direito (
fumus boni iuris
) e perigo da demora (
periculum in mora
), conforme dispõe o art. 300 do CPC:

“
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§1o. Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§2o. A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§3o. A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão
.”

Assim, a teor do art. 300 do CPC acima transcrito, para o deferimento das tutelas de urgência são exigidos: 1) elementos que evidenciem a probabilidade do direito; e 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso destes autos, entendo que se fazem presentes os elementos que evidenciam a probabilidade do direito, consubstanciados na violação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade pela Autoridade Coatora, como fartamente exposto acima.

Já o perigo da demora se evidencia no avanço das fases do certame, que poderá ser concluído antes mesmo do encerramento deste processo, o que frustraria a tutela jurisdicional.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento interposto e a ele
DOU PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e
CONCEDER
a liminar para que seja afastado o resultado de
“
NÃO RECOMENDADO
”
do Agravante
LUAN ROMANTI-EZER VIEIRA JORGE
na fase de Investigação Social do Concurso Público regido pelo
Edital n.o 003/2022-SEPLAG/SESP/MT
, por não haver apresentado o documento discriminado na alínea “
h”
do item 18.6 do referido Edital, devendo o candidato prosseguir nas demais fases do certame, até decisão final de mérito no feito principal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/08/2023